Tribunal: TJES
Processo: 5000444-12.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-12.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000444-12.2025.8.08.0021

ORIGEM:

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, AUREA REGINA LEGORA DE OLIVEIRA, FELIPE LEGORA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. FLUXO INTENSO TRAFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISNTINGHISHING - TEMA RG 1417 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, em que os autores alegam que adquiririam bilhetes de passagem para viagem no dia 28/11/2024 - trecho São Paulo x Natal às 21h35min, porém o voo foi cancelado pela requerida, sendo realocados para o embarque apenas no dia seguinte às 14h30min. Assim, requerem a restituição do valor de R$ 2.685,05 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), além da indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora.

2. A sentença condenou a requeria nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais devendo a ré ser condenada a pagar o valor de de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais) em favor do 1º requerente Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, corrigido monetariamente desde a data do desembolso (28/11/2024), nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, cujo o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024); b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de cada requerente a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

3. Em sede recursal o Requerido, ora Recorrente, alega a regularidade em sua conduta, e a inexistência de falha na prestação dos serviços, eis que o voo objeto da lide, teria sido
afetado em razão de limitações operacionais no aeroporto de Guarulhos, impostas para controle do intenso fluxo de aeronaves no local, e que prejudicaram o tráfego aéreo e a programação de partidas e chegadas de voos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4.
Distinghisshing Tema RG 1417 STF
:

Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)”

Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

5.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

6. Após detida análise das provas constantes dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa, a recorrente alega
que as limitações operacionais, criadas pelos controladores de voo para ordenação de intenso tráfego aéreo, prejudicam a programação de partidas e chegadas de voos e seriam consideradas eventos de força maior, de modo a impedir a responsabilização civil das companhias aéreas por eventuais prejuízos causados aos passageiros por atrasos ou cancelamentos.

7. Não obstante, comungo do mesmo entendimento do juízo de piso, pelo que se trata de hipótese de caso fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil, em razão da falha na prestação dos seus serviços em contrato de transporte, inerente ao risco do empreendimento, legitimando a indenização pelos danos de ordem material e moral.

8. Em relação aos danos materiais, entendo que restou comprovado nos autos parcialmente o prejuízo patrimonial requerido na inicial, consoante ID 16143004 e 16143003, alcançando a quantia de
R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais)
.

9. No que tange aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendida até o dia seguinte. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte autora, a título de indenização por danos morais,
o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem
, de modo que
tal quantia não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, pelo que atende aos critérios de fixação dos danos extrapatrimoniais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)